Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.
RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO foi condenado à pena de 21 (vinte um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP. Condenado também à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP, pela prática dos crimes previstos nos artigos  359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal.
A prisão de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO foi efetivada em 19/11/2024, no cumprimento de mandado de prisão expedido em razão de decisão proferida nos autos da Pet 13.236/DF, e foi mantida por decisões proferidas em 24/1/2025, 4/2/2025, 25/4/2025, 1º/7/2025, 17/9/2025 e 12/12/2025.
A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1453):

a) autorização para a realização de trabalho interno, em atividade compatível com a  aptidão, formação e perfil técnico do requerente, conforme designação da Administração  Militar;
b) autorização expressa para a utilização de equipamento eletrônico (computador e  acessórios essenciais), como meio necessário ao desempenho das atividades de trabalho  e de estudo, sendo o mesmo equipamento utilizado para ambas as finalidades,  preferencialmente fornecido pela própria Instituição Militar custodiante, observadas as  mesmas regras de controle, fiscalização e restrição de acesso já adotadas pelo Batalhão  de Polícia do Exército de Brasília, sem qualquer ampliação de permissões ou acessos;
c) subsidiariamente, na hipótese de indisponibilidade institucional, autorização para  utilização de equipamento fornecido pela família, desde que previamente vistoriado,  autorizado e submetido às regras de controle, limitação de uso, fiscalização e restrição  de acesso, fixadas pela Administração Militar e por este Juízo;
d) autorização para a realização de estudos na modalidade EAD, na área de Marketing  Digital com ênfase em Inteligência Artificial, para fins de remição da pena, a serem  realizados no mesmo equipamento autorizado para o trabalho interno, sob idênticas  regras de segurança, controle e limitação de acesso, consignando-se a compatibilidade  de horários com a atividade laboral, nos termos do art. 126, §3º, da LEP;
e) concessão de prazo para posterior indicação da instituição de ensino, após a efetivação  da matrícula em instituição reconhecida pelo MEC;
f) autorização para a realização de leitura de obras, com elaboração de resumos  avaliados, para fins de remição;
g) que todas as atividades sejam acompanhadas, fiscalizadas e certificadas pelo Batalhão  de Polícia do Exército de Brasília, com posterior comunicação a este Juízo, para fins de  homologação da remição, nos termos do art. 129 da Lei de Execução Penal.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, consignando que “não se opõe aos pedidos de inserção no trabalho interno, de acesso a obras literárias e de matrícula em curso de nível superior ou profissionalizante, desde que respeitadas as normas regulamentares e as circunstâncias logísticas do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF” (eDoc. 1.485).
Requereu, ainda, “a notificação do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, para que esclareça sobre a disponibilidade de equipamento destinado a atividades virtuais, em conformidade com as limitações do regime prisional em vigor” (eDoc. 1.485). 
Em 17/1/2026, determinei que fosse oficiado ao Comando do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF para que prestasse informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sobre a viabilidade de atender aos requerimentos formulados pela Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (eDoc. 1.508).
O Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, por meio do Ofício nº 22-Asse Ap As Jurd/BPEB, prestou as informações (eDoc. 1.535).
Em 29/1/2026, indeferi a realização das atividades laborativas pelo réu e determinei que o Comando Militar do Planalto/DF e o Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília indicassem novas possibilidades de trabalho interno. Além disso, deferi a matrícula do réu e a realização de cursos na modalidade EAD (eDoc. 1562).
Em 9/2/2026, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO informou que mesmo o apenado possuindo autorização judicial para estudar em curso EAD, a unidade militar não implementou as condições para que ele pudesse acessar as aulas. Assim, está tendo prejuízo imediato, com risco de reprovação e impossibilidade de remição da pena. 
Além de apresentar documentos comprobatórios, ao final, requereu (eDocs. 1617-1619):

1. O conhecimento da presente manifestação, como comunicação formal de dificuldade operacional na implementação da decisão judicial; 
2. A intimação do Comando da unidade militar custodiante, para que: a) apresente informação circunstanciada acerca das razões da não implementação das atividades acadêmicas; b) esclareça quais providências concretas foram adotadas para cumprimento da decisão; 
3. A fixação de prazo determinado, para que, superadas eventuais dificuldades administrativas, seja assegurado ao apenado o acesso efetivo às atividades educacionais autorizadas. 

Em 11/2/2026, determinei que o Comando do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF prestasse as informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manifestação apresentada  pela Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO.
Em 20/2/2026, o Comando do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, por meio do Ofício nº 57-Asse Ap As Jurd/BPEB, prestou as informações solicitadas, salientando que “este Batalhão já possui plenas condições de proporcionar ao custodiado a realização do curso pretendido, na modalidade EAD, que se iniciará desde já”(eDoc.1660).
Intimada, a Defesa confirmou a informação e registrou que o início e das atividades educacionais ocorreu em 20/2/2026 (eDoc.1667).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela   “pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do pedido formulado pelo apenado Rodrigo Bezerra de Azevedo no item “V”, subitem “3”, da Petição STF n. 13.084/20269” (eDoc.1681).

Em 26/2/2026, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO informou a realização de nova matrícula, nos seguintes termos: “Em observância ao dever de transparência processual, a Defesa comunica que o requerente encontra-se regularmente matriculado no seguinte curso: MBA em Gestão de Processos Organizacionais – Universidade Estácio de Sá Carga horária total: 360 horas - Modalidade: 100% EAD - Instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) - A matrícula encontra-se comprovada por declaração institucional, histórico acadêmico e comprovante de pagamento já anexados. A presente comunicação é realizada de forma preventiva e colaborativa, portanto, não apenas cumpre um dever de lealdade processual, mas também materializa o cumprimento da autorização judicial anteriormente concedida, evidenciando a regular utilização da oportunidade de estudo deferida” (eDoc.1686).
A Defesa esclareceu, ainda, “que o curso é ministrado na mesma plataforma digital já utilizada no curso EAD anteriormente comunicado, não havendo qualquer alteração estrutural ou operacional. Assim, a nova matrícula não gera ônus, prejuízo ou interferência à rotina do quartel, mantendo-se nos exatos limites da autorização judicial concedida (...) Importante ressaltar que a modalidade de ensino a distância permite gestão individual do tempo de estudo, sem imposição de horários síncronos fixos, inexistindo qualquer interferência nas atividades laborais já autorizadas ou nas normas de controle institucional. A presente comunicação evidencia o cumprimento da autorização judicial anteriormente concedida, demonstrando utilização regular da atividade acadêmica dentro dos limites fixados por este Juízo, em plena harmonia com a organização institucional da unidade custodiante, sem impacto operacional ou estrutural para a unidade.” (eDoc.1686).  
Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.1686):

 “a) O recebimento da presente manifestação como comunicação formal da matrícula no curso acima indicado; 
b) O reconhecimento da compatibilidade da atividade acadêmica com os parâmetros já fixados por este Juízo e com a autorização anteriormente concedida; 
c) A determinação para que o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB) seja formalmente cientificado da nova matrícula e do início imediato do curso, para as providências administrativas cabíveis “.

Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.1687/1690).

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 29/1/2026 deferi a matrícula do réu RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e a realização de curso na modalidade EAD (eDoc. 1562). Após a Defesa informar que, apesar da autorização judicial, a unidade militar não havia implementado as condições para que o réu pudesse acessar as aulas, determinei que o Batalhão prestasse informações, tendo sido esclarecido que  “já possui plenas condições de proporcionar ao custodiado a realização do curso pretendido, na modalidade EAD, que se iniciará desde já”(eDoc.1660) “.
A Defesa, igualmente, confirmou que o início das atividades ocorreu em 20/2/2026.
Portanto, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República, verifico que está prejudicado o  requerimento formulado pela Defesa relativo à  “fixação de prazo determinado, para que, superadas eventuais dificuldades administrativas, seja assegurado ao apenado o acesso efetivo às atividades educacionais autorizadas “ (eDocs. 1617-1619).

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, JULGO PREJUDICADO o pedido da Defesa do Requerente relativo à “fixação de prazo determinado, para que, superadas eventuais dificuldades administrativas, seja assegurado ao apenado o acesso efetivo às atividades educacionais autorizadas “(eDocs. 1617-1619).
OFICIE-SE ao Comando do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, para que preste informações a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sobre a possibilidade de atender ao novo curso EAD a ser realizado pelo réu RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente